Tribunal: TJSP
Processo: 0000059-78.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000059-78.2016.8.26.0599, da Comarca de Capivari, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRISTIAN
KLEBER DOS SANTOS SOARES CADETE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000059-78.2016.8.26.0599 Comarca de Capivari.
Apelação Criminal no 0000059-78.2016.8.26.0599 1a. Vara Judicial
de Capivari.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Cristian Kleber dos Santos Soares Cadete
Voto no 33.896
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Capivari, que condenou o réu
Cristian Kleber dos Santos Soares Cadete como incurso nos
artigos 157, “caput”, e 157, “caput”, c.c. 14, II, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, a cinco anos e quatro anos de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e treze dias-
multa, no menor valor unitário, porque em 15 de janeiro de 2016,
por volta das 11h50min, nas dependências da “Organização
Funerária Conselvan”, naquela cidade, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça, traduzida pela simulação de porte de arma de fogo
exercida contra Francine Aparecida Servelim, a quantia de
R$.190,00, em dinheiro, pertencente à referida empresa, bem
como porque, no mesmo dia, na Avenida Ênio Pires de Camargo,
no 756, naquela cidade, tentou subtrair, para si, mediante grave
ameaça, traduzida pela simulação de porte de arma de fogo, bens
de propriedade de Renata Giomo, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade, o Ministério
Público apelou em busca da fixação do regime prisional inicial
fechado.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000059-78.2016.8.26.0599 Comarca de Capivari.
2. A condenação pelos delitos de roubo,
consumado e tentado foi bem decretada, pois ao cabo da instrução
ficaram comprovadas materialidade e autoria dos fatos, bem como
o dolo com que agiu o réu, preso em flagrante na posse do
dinheiro subtraído, e reconhecido pelas vítimas como o autor dos
delitos, a confissão parcial dele em Juízo e o firme relato dos
policiais militares sobre as circunstâncias da prisão reforçando,
ainda mais, a prova da responsabilidade penal reconhecida (fls.
53, 64/65, 67/68, 69/70, 71, 77 e mídia digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que o
réu com ela se conformou, renunciando ao direito de apelar (fl.
267), insurgindo-se unicamente o Ministério Público, que busca a
fixação do regime prisional inicial fechado.
Na análise do inconformismo, é bem de ver
que as penas foram estabelecidas no mínimo legal para a espécie
e, no que se refere ao delito tentado, o redutor de dois terços pelo
“conatus” foi adequado.
O concurso material de infrações foi bem
reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas por
desígnios autônomos e independentes.
A despeito da evidente gravidade dos fatos
objeto da condenação, nem por isso se mostra impositiva a opção
pelo regime prisional mais gravoso, mormente porque foram
reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais e
estabelecidas penas mínimo legal, as quais foram somadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000059-78.2016.8.26.0599 Comarca de Capivari.
ainda assim atingiram montante compatível com o regime prisional
inicial semiaberto.
Como é cediço, a mera gravidade abstrata
do crime não serve de fundamento para se estabelecer o regime
mais gravoso, como se vê da clara redação da Súmula no 718 do
colendo Supremo Tribunal Federal, que diz: “A opinião do julgador
sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada”. Exige-se motivação idônea, como
dispõe a Súmula no 440 do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que assim prevê: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito.”.
Sendo assim, impõe-se manter o regime
prisional inicial semiaberto, fixado com critério na sentença, até
como estímulo para que o apelado não torne a delinquir.
Portanto, nada havendo a alterar na douta
decisão recorrida, é de rigor o desprovimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -